Tribunal: STF
Processo: RHC 64505
Classe: RHC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-12-02
Data de publicação: 1986-12-02

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. CRIME DE IMPRENSA. AUTORIA PRESUMIDA.
A MATÉRIA JORNALISTICA NÃO-ASSINADA PRESUME-SE REDIGIDA PELO REDATOR
DE SEÇÃO E, NA SUA FALTA, POR AQUELE QUE A LEI DENOMINA 'DIRETOR OU
REDATOR-CHEFE' - LINGUAGEM QUE ALCANCA A PESSOA EFETIVAMENTE
RESPONSÁVEL PELA REDAÇÃO DO JORNAL COMO UM TODO, A QUEM SE
SUBORDINAM OS REDATORES DE SEÇÃO. NA HIPÓTESE, HAVENDO UM
REDATOR-CHEFE, NÃO CABE RESPONSABILIZAR POR CRIME CONTRA A HONRA, DE
PRONTO, O DIRETOR-PRESIDENTE DO JORNAL.